Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE PRETÉRITA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PERANTE JUIZADO ESPECIAL. LEI No 9.099/95. RITO SUMARÍSSIMO. ESCOLHA DO RITO. LIBERALIDADE DA PARTE AUTORA. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em que pese seja possível a aplicação da hipótese prevista no § 3o do art. 921 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, inexiste norma que impeça que o exequente busque satisfazer seu crédito por rito processual diverso.
2. O processamento da ação perante o Juizado Especial Estadual é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum.
3. Conforme o entendimento prevalecente neste Tribunal, o rito simplificado dos juizados especiais, orientado pelos princípios da informalidade e da oralidade, não admite a tramitação de ações que possuem rito próprio, como é o caso da ação monitória.
4. Diante da extinção de pretérita execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, processada perante Juizado Especial Cível, assim como inexistindo óbice legal para a interposição de nova ação, não há falar em ausência de interesse processual para a presente demanda monitória, nos termos do art. 486 do Código de Processo Civil.
5. Recurso provido. Sentença cassada.